Tribunal: STF
Processo: RHC 244773
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 907.335/SP.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus protocolado pela defesa. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, o cabimento de regime inicial de cumprimento mais brando. Aponta a inobservância dos Verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Destaca que a circunstância de o recorrente ser menor de 21 anos deveria ter sido considerada na definição do regime inicial de cumprimento.



    6. Busca a fixação de regime inicial de cumprimento mais brando.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Além disso, no ato apontado como coator, o STJ não apreciou a matéria de fundo. Assim, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos e 4 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez justificada a medida a partir de dados concretos. O Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, destacando, em especial, os contornos do fato delitivo: 



    “Em que pese o total da reprimenda autorize a fixação do regime intermediário, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal, as circunstâncias do caso concreto impõem a manutenção do regime fechado, eis que o roubo foi praticado em comparsaria por três agentes, sendo que dois deles invadiram a residência da vítima, obrigaram que ela deixasse o cômodo em que estava para indicar os pertences que seriam subtraídos, o que sem dúvida provocou temor demasiado à ofendida, observado o disposto no artigo 33, § 3º do Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência.” (e-doc. 17, p. 27; grifos acrescidos).



    12. Por certo, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    13. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator